Tribunal: TJSP
Processo: 1002324-14.2019.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
res Municipais 114/2007 e 222/2011. Normas cujos textos, em parte, foram declarados inconstitucionais pelo colendo Órgão Especial desta Corte (ADI 2226385-40.2018.8.26.0000). Trânsito em julgado verificado. Atos administrativos impugnados pelos quais reenquadrados os cargos transformados por essas leis violadoras da Constituição Estadual. Ausência de direito líquido e certo a autorizar a concessão da segurança. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1002324-14.2019.8.26.0346; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Martinópolis

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidora pública que ingressou no serviço público como "monitora de creche – nível I". Nomeação ao cargo de "professora de creche" por meio das Leis Complementares Municipais 114/2007 e 222/2011. Normas cujos textos, em parte, foram declarados inconstitucionais pelo colendo Órgão Especial desta Corte (ADI 2226385-40.2018.8.26.0000). Trânsito em julgado

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidora pública que ingressou no serviço público como "monitora de creche – nível I". Nomeação ao cargo de "professora de creche" por meio das Leis Complementares Municipais 114/2007 e 222/2011. Normas cujos textos, em parte, foram declarados inconstitucionais pelo colendo Órgão Especial desta Corte (ADI 2226385-40.2018.8.26.0000). Trânsito em julgado verificado. Atos administrativos impugnados pelos quais reenquadrados os cargos transformados por essas leis violadoras da Constituição Estadual. Ausência de direito líquido e certo a autorizar a concessão da segurança. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002324-14.2019.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante
ELOISA MARIA BIANCHI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARTINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
2
APELAÇÃO 1002324-14.2019.8.26.0346.
COMARCA: MARTINÓPOLIS.
APELANTE: ELOISA MARIA BIANCHI.
APELADOs: MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS e CRISTIANO
MACEDO ENGEL.
VOTO 34.679.
EMENTA:
Apelação.
Mandado
de
segurança.
Servidora pública que ingressou no
serviço público como “monitora de
creche
nível I”. Nomeação ao cargo
de “professora de creche” por meio das
Leis
Complementares
Municipais
114/2007 e 222/2011. Normas cujos
textos, em parte, foram declarados
inconstitucionais pelo colendo Órgão
Especial
desta
Corte
(ADI
2226385-40.2018.8.26.0000).
Trânsito
em
julgado
verificado.
Atos
administrativos impugnados pelos quais
reenquadrados os cargos transformados
por essas leis violadoras da Constituição Estadual. Ausência de
direito líquido e certo a autorizar a
concessão da segurança. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso improvido,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 279 a
290) interposta por Eloisa Maria Bianchi à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
3
respeitável sentença (folhas 265 a 271) pela
qual, a propósito de mandado de segurança cuja
ação fora por ela promovida contra ato do
prefeito do município de Martinópolis, Cristiano
Macedo Engel, denegada a ordem objetivada.
Sucumbente,
condenou-se
essa
impetrante ao pagamento de custas e despesas
processuais,
observada,
de
todo
modo,
a
gratuidade de Justiça concedida.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ser de rigor a anulação
da Portaria 31.979/2019, pela qual reenquadrada
no cargo originário de “monitor de creche

nível I”; b) haver exercido por mais de uma
década o cargo de “professora de creche”; c)
objetivar, ainda, a suspensão dos efeitos do
Decreto
Municipal
5.640/2019,
haja
vista
a
ausência de trânsito em julgado relativo à ação
declaratória
de
inconstitucionalidade
226385-40.2019.8.26.0000;
d)
haver
sido
determinada a suspensão dos processos mediante o
julgamento do recurso extraordinário 642.895,
repercussão geral da matéria reconhecida pelo
Supremo
Tribunal
Federal
(tema
667);
e)
decadência do direito de anulação dos atos
administrativos pela Administração Pública; f)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
4
prejuízo ao erário; g) logo, que seja provido
este apelo.
Sobreveio resposta pelo município
apelado (folhas 328 a 338), o qual argumentou,
em síntese, não proceder o sustentado por essa
recorrente e, assim, ser caso de manutenção da
sentença.
A douta Procuradoria de Justiça
apresentou parecer (folhas 349 a 351) no sentido
do desprovimento do recurso.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
por
essa recorrente
motivo de descrição
resumida no relatório deste voto
, porquanto
inexistiu a apontada violação a direito líquido
e
certo
dela,
impetrante,
a
autorizar
a
concessão da ordem objetivada.
Essa apelante promovera mandado de
segurança com os escopos de determinar-se a
anulação da Portaria pela qual reenquadrada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
5
cargo originário de “monitor de creche
nível I” e a suspensão dos efeitos do Decreto
Municipal 5.640/2019.
Alega haver sido nomeada em 2 de
fevereiro de 2004 para o cargo de “professora de
creche” no município de Martinópolis e ser-lhe
tolhido o direito ao correspondente exercício
pelos atos apontados coatores.
Não assiste razão a essa impetrante,
todavia.
Com efeito, sobreleva terem sido
reenquadrados todos os cargos transformados pelas Leis Complementares do Município de
Martinópolis 114/2007 e 222/2011, haja vista a
declaração de inconstitucionalidade verificada
mediante
o
julgamento
da
ação
2226385-40.2018.8.26.0000
pelo
colendo
Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça1.
Por sinal, é desse decisório, entre
o mais, o seguinte:
“É clara, nos dispositivos impugnados
por esta via, a intenção do legislador municipal de
provimento derivado de cargos, na medida em que há a
1 Relator o desembargador Xavier de Aquino, julgamento em 5 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
6
transposição das funções de um cargo para outro,
vale dizer, de 'Auxiliar de Educação Infantil' e
'Monitor de Creche
Nível I' para 'Professor
Auxiliar de Creche' e 'Professor de Creche' e de
'Professor Auxiliar de Creche' para 'Professor de
Creche', respectivamente, o que se verifica das
condições exigidas para tanto, vale dizer, de que
seus
titulares
comprovem
possuir a habilitação
exigida para provimento desses cargos e que estejam
no efetivo exercício de suas funções junto à área de
educação, condições essas significativas da inserção
de referidos cargos em classe a que não pertenciam
(Magistério), desprezando a regra do concurso para
ingresso no serviço público.
Há
evidente
afronta,
assim,
aos
artigos 111 e artigo 115, II da Constituição
Paulista,
de
observância
obrigatória
pelos
Municípios ao teor do que dispõe o artigo 144 da
citada
Carta
Bandeirante
e
também
a
Súmula
Vinculante no 43 do Supremo Tribunal Federal que
dispõe que 'É inconstitucional toda modalidade de
provimento que propicie ao servidor investir-se, sem
prévia aprovação em concurso público destinado ao
seu provimento, em cargo que não integra a carreira
no qual anteriormente investido'.
(...)
Mais
não
fosse,
essa
'transformação' de um cargo para outro, constante
das normas impugnadas traz óbice à acessibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
7
todos os cidadãos aos cargos públicos previstos em
lei, violando o princípio da isonomia e, porque não
dizer, da moralidade, consagrados no artigo 111 da
Constituição do Estado de São Paulo.
(...) Portanto, como bem lembrado no
parecer do i. Procurador-Geral de Justiça, 'qualquer
dispensa indevida da realização de concurso para
fins de ingresso no serviço público, ou mesmo a
realização de provimentos a partir de concursos
internos, para que servidores ocupem cargos ou
empregos
situados
em
carreira
distinta,
ou
finalmente o simples aproveitamento de servidores em
cargos ou empregos integrantes da carreira distinta
são atos que significam, na prática, burla à regra
do concurso público”.
Contrariamente ao sustentado por essa apelante, certificou-se o trânsito em
julgado desse aresto.
Nesse ponto, aliás, é de destaque
precedente desta Corte relativo a caso análogo
no sentido de que, “A despeito da questão os autos
permear o Tema 667, do C. STF, fato é que a questão
deve ser apreciada à luz da ADI no
2226385-40.2018.8.26.0000, cujo trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
8
foi certificado em 30 de setembro de 2020”2.
Destarte, e porquanto violada a
regra do concurso para ingresso no serviço
público
prevista
no
artigo
37,
II,
da
Constituição Federal e no 115, II, da do Estado
de São Paulo, não se verifica ilegalidade nos
atos administrativos impugnados.
Consoante ainda bem apontado pela
douta Procuradoria de Justiça (folhas 350),
“Assim,
verifica-se
que
o
cargo
ocupado
pela
impetrante não integra a carreira do magistério e
tampouco poderia transformar-se em outro, com atribuições diversas daquele para o qual foi
2 Apelação 1002323-29.2019.8.26.0346, 9a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Carlos Eduardo Pachi, julgamento em 19 de outubro de 2020, cuja ementa é a seguinte: “MANDADO
DE SEGURANÇA Servidora Pública Auxiliar de educação infantil visando ao reconhecimento do
cargo como Professora de Creche Ação visando à anulação da Portaria no 31.977, de 12/12/2019
Impossibilidade O artigo 1o, assim como diversos outros dispositivos da Lei Complementar no
114/2007, bem como o item do anexo I da Lei Complementar no 222/2011, foram declarados
inconstitucionais nos autos da ADI no 2226385-40.2018.8.26.0000, cujo trânsito em julgado foi
certificado em 30.9.2020
Precedentes desta E. Corte
Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
9
aprovada em concurso público”.
Outrossim, não é caso de sobrestamento deste processo em virtude do
reconhecimento da repercussão geral da matéria
pelo Supremo Tribunal Federal (tema 667), haja
vista estarem o supradito pronunciamento do
colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
e a sentença ora atacada em conformidade ao
entendimento dessa Corte Superior, a qual, por
sinal, fixou a seguinte tese:
“É inconstitucional, por dispensar o
concurso
público,
a
reestruturação
de
quadro
funcional por meio de aglutinação, em um única
carreira, de cargos diversos, quando a nova carreira
tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos
cargos originais”3.
Ainda para desacolhimento ao todo
alegado por essa apelante é de destaque, mutatis
mutandis, acórdão desta Corte Paulista ementado
na seguinte conformidade:
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Monitora
de Creche do Município de Martinópolis. Agravo manejado
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
3 Plenário, relator o ministro Marco Aurélio Mello, julgamento em 21 de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
10
Inconstitucionalidade das leis locais que resultaram na
transformação do cargo em Professor de Creche já
declarada pelo C. Órgão Especial do TJSP. Recurso
contra a denegação do writ que colide com o
entendimento firmado pelo C. STF no julgamento do RE N.
642895/SC

Tema
667.
Decisão
mantida.
Recurso
conhecido e não provido”4.
Portanto, mantém-se a respeitável
sentença, aliás, ainda, pelos respectivos fundamentos. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão da natureza da ação
mandamental.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera efetivado em relação às
matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
4 Agravo interno 1002326-81.2019.8.26.0346/50000, 2a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Vera Angrisani, julgamento em 21 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-14.2019.8.26.0346 -Voto no 34.679
11
ENCINAS MANFRÉ, relator.